Tribunal: TJDFT
Processo: 0702687-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. DEVEDOR EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL (INTERESSE DE AGIR).
1. Só é possível aduzir na apelação novas questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, se a parte provar não tê-lo feito antes por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC/2015).
2. Demonstrado pelo réu/apelado que o autor/apelante já possui crédito previamente habilitado em processo de recuperação judicial, a manutenção do interesse processual passa a depender da demonstração de que a dívida condominial cobrada neste processo não se confunde com o crédito habilitado pelo credor no Juízo Recuperacional.
3. Diante do insucesso no autor/apelante no desempenho do ônus processual de comprovar a distinção entre os créditos, não merece reparo a sentença que extingue prematuramente o feito com base na ausência de interesse de agir.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.